Tribunal: TJDFT
Processo: 0728920-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0728920-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: IZABEL CRISTINA DINIZ VIANA PACIENTE: GISLLAYNE ANDRESA RIBEIRO PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por IZABEL CRISTINA DINIZ VIANA em favor de GISLLAYNE ANDRESA RIBEIRO PEREIRA (acusada do crime de roubo), tendo como autoridade coatora o Juízo da 2a VARA CRIMINAL DO GAMA, em decorrência da coação ilegal que consistiria no indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva. A impetrante alega que a paciente preenche todos os requisitos da liberdade provisória, sendo que tem domicílio fixo, é menor de 21 anos, ré primaria e quer apresentar a dinâmica dos fatos em Juízo, tentando colaborar com a instrução. Argumenta que a ré não apresenta perigo à ordem pública, que não há indícios de que possa atrapalhar o cumprimento de sua pena nem tampouco que se esquivará da aplicação da lei penal, uma vez que permanece livre desde os fatos, porém, pela decretação de preventiva, não pode colaborar, pois, além de ser ré primária, menor de 21 anos, labora, estuda e, diante dessa pandemia, inviável a sua prisão preventivamente. Alega que a paciente que não praticou nenhum ato ilícito após esse incidente. Diz que a acusada é ré primária, nunca desviando seu caráter e comportamento para a vertente criminosa. Assim, vê-se que nunca teve antecedentes, tampouco esteve implicada em qualquer questão judicial, sendo, via de regra, portadora de bons antecedentes e de uma boa conduta. Salienta que a paciente presta compromisso de comparecer em Juízo ou cumprir outras medidas cautelares. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com o relaxamento da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar o status libertatis da acusada ou que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. É relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que indeferiu o relaxamento de prisão da paciente foi proferida no ID Num. 67876544 dos autos de origem, conforme abaixo transcrevo: “Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva com pedido de liberdade provisória, em favor de GISLLAYNE ANDRESA RIBEIRO PEREIRA. De forma subsidiaria, requereu a conversão da prisão preventiva em domiciliar. A Defesa alega, em síntese, que não há fundamento para manutenção da custódia, além de ser a requerente primária; ter menos de vinte um anos de idade; e possuir residência fixa. Instado, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pleito, conforme ID 67693330. Aduziu que ainda estão presentes os requisitos da segregação cautelar. É relato do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 316 do CPP, o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista. No caso dos autos, este Juízo decretou a prisão preventiva da requerente, com fundamento na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, conforme decisão de ID 67872594. A Defesa, por sua vez, não trouxe aos autos, qualquer fato ou elemento novo capaz vencer as razões que ensejaram na prisão preventiva da requerente. Ademais, a notícia de que a requerente é primária; tem menos de vinte um anos de idade; e possui residência fixa não altera o quadro fático delineador da prisão cautelar. Sendo assim, a prisão processual deve ser mantida. Finalmente, não se extrai dos autos quaisquer dos requisitos para substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, conforme previstos nos artigos 317 e seguintes do Código de Processo Penal. Posto isso, acolho o requerimento do Ministério Público, para indeferir o pedido da Defesa, pois ainda presentes os requisitos e fundamentos dos artigos 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Intimem-se. Arquivem-se os autos”. Inicialmente, o crime imputado, supostamente, prevê abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 anos de reclusão, conforme disposição do inciso I, do art. 313, do CP. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No caso em tela, verifica-se que há fortes indícios de autoria e da materialidade da conduta delitiva da paciente, que se comprovam por meio do recebimento da denúncia, conforme se verifica em ID no 63356859 dos autos no 0703584-55.2020.8.07.0004. Vejamos trecho da denúncia ora recebida: “Em 8 de fevereiro de 2020, por volta das 13h30min, no interior da loja Coralli Joias situada no Gama Shopping, AE 55/56 do Setor Central do Gama/DF, ANDRÉ LUIZ SILVA TAVARES e GISLLAYNE ANDRESA RIBEIRO PEREIRA, ambos agindo em concurso e unidade de desígnios com outras pessoas ainda não identificadas, subtraíram, para eles, diversas joias em ouro e prata relacionadas a fls. 6v-7 (cerca de: 60 correntes, 86 pares de brincos, 64 aneis de ouro e prata, 74 pingentes, 8 pulseiras masculinas, 34 relógios Phillip, 22 relógios Lince, 40 relógios Seculus, 10 relógios Oslos, 30 relógios de marcas diversas, além de cerca de 2 quilos de correntes e pulseiras em prata), coisas essas pertencentes ao mencionado estabelecimento onde estavam as funcionárias T. M. V. e A. V. da C, exercendo contra essas ofendidas (Tamires e Alessandra) grave ameaça de morte com emprego de arma de fogo (revólver), reduzindo-as à impossibilidade de resistência.” Ademais, a gravidade concreta da conduta está evidenciada, pois a paciente, em conluio com outro denunciado, teria, mediante violência e grave ameaça empregada com uso de arma de fogo, subtraído diversas joias de estabelecimento comercial em plena luz do dia e no interior do Gama Shopping, local de grande circulação de pessoas, o que ocasionou a intranquilidade do meio social. Esta Corte entende da mesma forma, vejamos: “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. JOALHERIA EM SHOPPING CENTER. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL. PRISÃO DOMICILIAR. CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. NÃO É DIREITO AUTOMÁTICO. AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO CONCRETADA DA PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. A garantia da ordem pública está elencada no artigo 312 do Código de Processo Penal como um dos fundamentos a justificar a prisão preventiva de uma pessoa. Tal conceito deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que foi desordenado pela periculosidade do agente, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, pela gravidade concreta da conduta a ele imputada demonstrada pelo modus operandi de sua ação. 2. No caso, a prisão preventiva da paciente está fundamentada na gravidade em concreto de sua conduta narrada na peça acusatória, vale dizer, tentativa de assalto a joalheria localizada em shopping center no período noturno, o que, obviamente se mostra de extrema gravidade, ultrapassando a regularidade do tipo penal, vez que o desenvolvimento da referida conduta criminosa em local de grande circulação e com aparato de segurança colocou em perigo uma quantidade considerável de pessoas, além de causar severa intranqüilidade social aos usuários do referido estabelecimento empresarial e das imediações. Esse fatos indicam a gravidade em concreto da conduta da paciente e sua periculosidade social, justificando a custódia cautelar. 3. As hipóteses de prisão domiciliar previstas no artigo 318 do Código de Processo Penal não são de aplicação automática, de maneira que o julgador deverá analisar caso a caso a necessidade da medida, levando em consideração a folha penal do recluso, suas circunstâncias pessoais, de modo a evitar abuso de direito. "Este Superior Tribunal adota o entendimento de que a substituição da prisão cautelar pela domiciliar não é automática, devendo ser analisada em cada caso concreto, não se tratando, em absoluto, de regra a ser aplicada de forma indiscriminada." (STJ - HC 381.655/AC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 11/05/2017). 4. Na situação dos autos, o crime imputado à paciente é extremamente grave, participação em crime de roubo a shopping center ocorrido em 9 de maio de 2016. Outrossim, a paciente responde ao processo n. 2016.09.1.014045-2 pela prática de outro crime de roubo ocorrido em 6.5.2016. Além dos dois crimes patrimoniais, a paciente está indiciada pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, cujo fato teria ocorrido em 5.3.2016. Nota-se que em um período de dois meses a paciente teria praticado três crimes de extrema gravidade, dois roubos e uma tentativa de homicídio. Percebe-se também que, quando da prática desses crimes, ela já tinha o primeiro filho (fl. 16) e supostamente já estava grávida do segundo (fl. 15), evidenciando que a maternidade e a gestação em nada impediram que ela delinqüisse. Como se não bastasse tudo isso, o que já justificaria o indeferimento da conversão, as crianças estão com a avó, de sorte que a presença da paciente não é indispensável ao bom desenvolvimento dos menores. 5. Eventuais circunstâncias pessoas favoráveis da paciente, por si só, não autorizam a sua liberdade quando estão satisfeitos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o que, a contrario sensu, também repele a pretensão de que fossem determinadas outras medidas cautelares diversas da prisão para a hipótese dos autos. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1034542, 20170020130525HBC, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/7/2017, publicado no DJE: 1/8/2017. Pág.: 234/243) ( grifo nosso) Além disso, para o resguardo da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II) mostram-se inadequadas ou insuficientes, haja vista a grave periculosidade da paciente, justificando, assim, a manutenção da prisão preventiva. Saliente-se que primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP. Presentes, pois, os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa e para que seja restabelecida a tranquilidade do meio social em que o delito foi cometido, bem como para a garantia da segurança das testemunhas, pelo menos em sede análise de liminar, não vislumbro possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Posto isso, INDEFIRO a liminar. Intimem-se. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Dê-se ciência à autoridade coatora, solicitando as informações. P.I. Brasília, 17 de agosto de 2020 13:15:33. ROBSON BARBOSA Desembargador